Tribunal: TJSP
Processo: 0003107-10.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ISSQN - Município de São Bernardo do Campo - Exercício de 2001 - Ação anulatória de débito fiscal julgada procedente – Provas satisfatórias quanto a tratar-se de entidade educacional, sem fins lucrativos, que faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, conforme apurado em perícia técnica – Recurso não provido.